Tribunal: TJPA
Processo: 0802184-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802184-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVAN NUNES ALFAIA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE O SENTENCIADO ESTEVE PRESO PROVISORIAMENTE EM OUTROS PROCESSOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Tendo sido a prisão efetuada em momento posterior ao fato que ensejou a condenação que ora se executa, é possível a detração do tempo de prisão processual ordenada nos processos de nº 0007864-98.2014.8.14.0401, no qual o apenado foi absolvido

e de nº 0070800-28.2015.8.14.0401/0052924-60.2015.8.14.040, no qual sequer chegou a ser denunciado pelo Ministério Público.

2.

Quando da prolação da Sentença Condenatória, o Magistrado procedeu a detração do período de prisão provisória relativo aos autos de nº 00040160-60.2012.8.14.0401.

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Edivan Nunes Alfaia
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(ID nº 12631821), que não realizou a detração da pena, pelos períodos em que o sentenciado ficou provisoriamente preso, quais sejam:
1) de 12/03/2012 a 10/05/2012 (1 mês de 29 dias); 2) 30/04/2014 a 05/08/2014 (3 meses e 6 dias); e 3) 22/11/2015 a 12/01/2016 (1 mês e 22 dias). Perfazendo um total de 207 dias.

No presente Agravo, ID nº 12631816, alega a defesa que teve o pedido de impugnação de cálculo indeferido pelo Juízo de Execução Penal, para que fossem computados a título de detração penal os períodos em que o Agravante ficou detido provisoriamente em outros processos, quais sejam, o de nº 0007864-98.2014.8.14.0401 (no qual o agravante foi absolvido) e o de nº 0052924-60.2015.8.14.0401, sendo cautelar do processo de nº 0070800-28.2015.8.14.0401 (no qual o agravante foi impronunciado). Ainda de acordo com a Defesa, os períodos objeto do pedido denegado são: 1) de 12/03/2012 a 10/05/2012 (1 mês de 29 dias); 2) 30/04/2014 a 05/08/2014 (3 meses e 6 dias); e 3) 22/11/2015 a 12/01/2016 (1 mês e 22 dias). Narra que teve seu pedido de impugnação de cálculo indeferido pelo Juízo da Execução em ID nº 12631821 ao argumento de que o Agravante não obteve sentença de extinção da punibilidade ou decisão de arquivamento de inquérito policial em relação aos demais processos crime.

Antes de começar a cumprir a pena decorrente da condenação, o agravante permaneceu preso, provisoriamente, no período de
12/03/2012 a 10/05/2012 (1 mês de 29 dias); de 30/04/2014 a 05/08/2014 (3 meses e 6 dias); e 22/11/2015 a 12/01/2016 (1 mês e 22 dias)
, perfazendo um total de
207 (duzentos e sete) dias
, conforme Certidão Carcerária em ID nº 12631851, fl. 2.

Interposto o presente agravo, a defesa requer, unicamente,
seja realizada a detração da pena equivalente ao período em que o agravante esteve preso provisoriamente
, qual seja, de
207 (duzentos e sete) dias
. Para isso, sustenta que a Decisão teve o pedido de impugnação de cálculo, a qual tem direito, indeferido pelo Juízo de Execução Penal.

Com tais argumentos, a defesa pugna pela reforma da decisão para que seja realizada a detração da pena.

Em
contrarrazões
(ID nº 12631819)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, anulando a decisão agravada, de modo que seja realizada a detração da pena.

Em sede de
juízo de retratação
(ID nº 12631823)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(ID nº 12774218), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja realizada a detração da pena equivalente ao período em que o agravante esteve preso provisoriamente.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Conheço do Agravo em Execução Penal interposto por Edivan Nunes Alfaia, pois presentes os pressupostos para sua admissibilidade.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que não computou o período em que o acusado ficou preso provisoriamente
12/03/2012 a 10/05/2012 (1 mês de 29 dias); de 30/04/2014 a 05/08/2014 (3 meses e 6 dias); e 22/11/2015 a 12/01/2016 (1 mês e 22 dias)
, perfazendo um total de
207 dias
, referente à detração da pena.

Compulsando os autos, observo que
assiste, em parte, razão à defesa
.

No que pertine ao tempo de prisão cautelar cumprido nos autos do processo nº 0007864-98.2014.8.14.0401, de 30/04/2014 a 05/05/2014, observo que a absolvição do réu pode ser constatada através da Decisão acostada em ID nº 1236184, assim como resta comprovado, através de certidão, o trânsito em julgado da referida Decisão (ID nº 12631842).

Quanto ao tempo de prisão preventiva cumprido entre 22/11/2015 e 12/01/2016, verifico que a certidão anexada em ID nº 12631843 atesta o arquivamento dos processos de nº 0070800-28.2015.8.14.0401 e o de nº 0052924-60.2015.8.14.0401, bem como informa que o indiciado Edivan Nunes Alfaia não foi denunciado pelo Ministério Público, de forma a comprovar o alegado pela defesa.

Portanto, o pedido de impugnação de cálculo concernente aos aludidos períodos merece ser acolhido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DE LUCRO. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CIÊNCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. ESCLARECIMENTO EM DEPOIMENTOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. OUVIDA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. ART. 217 DO CPP. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DA PENA-BASE. MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DECOTE DA PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. SÚM 282/STF. DETRAÇÃO PENAL ART. 387, § 2º, DO CPP. RATIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...).

13. A Lei n. 12.736/2012 alterou o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal determinando que o tempo da prisão provisória deverá ser computado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena pelo juiz sentenciante. Ratifico a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a análise do período em que esteve preso provisoriamente o recorrente, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e defina o regime cabível.

14. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 746.463/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

Com relação ao período de prisão preventiva cumprido de 12/03/2012 a 10/05/2012, relativo aos autos de nº 00040160-60.2012.8.14.0401, onde fora proferida a sentença de mérito e pelo qual o apenado cumpre a pena que deu origem ao presente Agravo em Execução, verifico, através de pesquisa ao Sistema Libra, que após fixar a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o magistrado procedeu a detração do período de prisão provisória. Senão, vejamos:

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Deixo de considerar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ter o réu sido denunciado nos autos 0007864-98.2014.8.14.0401 também por tráfico de drogas, ficando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

O réu esteve preso provisoriamente por 2(dois) meses, razão pela qual nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP subsiste a pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

Assim, tenho que já houve a detração do período de prisão cautelar relativo ao processo pelo qual o apenado cumpre a pena que deu origem ao presente Agravo em Execução.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja realizada apenas a detração da pena referente aos períodos de
30/04/2014 a 05/08/2014 (3 meses e 6 dias); e 22/11/2015 a 12/01/2016 (1 mês e 22 dias)
.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023